Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702100-75.2024.8.07.0000 Classe: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elk Aparecida Zica Agravado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elk Aparecida Zica contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0719084-11.2023.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID 177260544 uma vez que, ante o certificado ao ID 176780080, a medida revela-se inócua. Intime-se o Autor para réplica no prazo de 15 dias. Na oportunidade, poderá o Autor requerer demais medidas coercitivas/indutivas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55122143), em síntese, que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela por ela formulado foi deferido pelo Juízo singular, mas ainda não conseguiu obter a implementação dos efeitos da decisão relativamente ao custeio de procedimento cirúrgico. Argumenta que o requerimento formulado na origem não diz respeito ao bloqueio de quantia em dinheiro, bem como que a condução do processo de origem tem favorecido o descumprimento da ordem judicial aludida, culminando no cometimento do crime de desobediência pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação da recorrida para o cumprimento das ordens judiciais anteriormente emitidas nos autos do processo de origem e a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória e a determinação, à recorrida, do depósito do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que diz respeito ao valor devido a título de multa até o presente momento. A recorrente está dispensada do recolhimento do montante do preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso observa-se que a recorrente requereu a intimação da recorrida para que efetuasse o depósito judicial do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), concernente ao montante devido pela recorrida a título de multa cominatória (Id. 177260544 dos autos do processo de origem). No entanto, o Juízo singular indeferiu o aludido requerimento por meio da decisão ora impugnada. A ordem judicial a ser cumprida foi emitida pelo próprio Juízo singular (Id. 173721010 dos autos do processo de origem). Assim, eventuais requerimentos de medidas constritivas devem ser formulados nos autos do processo de origem e igualmente examinados e decididos pelo Juízo singular. Ademais, a multa cominatória, caso seja confirmada, gera crédito que pode ser posteriormente exigido por meio de incidente de cumprimento de sentença. Ocorre que não é possível exigir o depósito judicial imediato relativo à multa, tampouco eventual depósito, caso fosse realizado, influenciaria na produção dos efeitos pragmáticos da decisão que deferiu a antecipação da tutela. Convém destacar que a decisão impugnada fez menção expressa à possibilidade de requerimento de novas medidas constritivas. Além disso, está pendente de exame requerimento de intimação da parte adversa, formulado pela recorrente aos 22 de janeiro de 2024, para comprovação do cumprimento da ordem judicial em questão (Id. 184221597). Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a antecipação da tutela recursal. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator